Tribunal: TJSP
Processo: 2053704-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2053704-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante BÁRBARA BORALI
BORGES e Paciente JOÃO VITOR FILETO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
2
voto número 46.427
HABEAS CORPUS no 2053704-93.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500705-89.2019.8.26.0152 - V. Crim. - Cotia)
Impetrante: BÁRBARA BORALI BORGES
Paciente: JOÃO VITOR FILETO DA SILVEIRA
1- A Advogada Bárbara Borali Borges impetrou o presente
habeas corpus em favor de João Vitor Fileto da Silveira, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cotia, pois vem
sendo mantida sua prisão preventiva, injustamente, sob acusação da
prática do crime de roubo qualificado; ressaltando, em síntese, que há
excesso de prazo na formação da culpa, sem demonstração da
necessidade da prisão do paciente; que não há justificativa para a
manutenção do seu cárcere cautelar; que ele preenche todos os requisitos
para solto responder ao processo; que no Juízo “a quo” foi-lhe indeferida a
revogação da preventiva, indevida e imotivadamente; que se já não havia
necessidade e motivação para manutenção da prisão preventiva, tampouco
há justificativa para sua manutenção, frente à pandemia do COVID-19,
devendo ser observada a presunção de inocência. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja revogada a prisão
preventiva do paciente, por excesso de prazo, para que ele possa aguardar
o julgamento solto, com expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas
medidas cautelares diversas. Juntou cópias e documentos, às fls. 07/33.
A liminar foi indeferida, no despacho de fl. 35; as informações
foram prestadas, às fls. 39/42; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 46/52,
opinou pelo indeferimento da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações constantes e as
cópias acostadas nos autos, e conforme pesquisa no site do E. TJSP, João
Vitor Fileto da Silveira Guilherme teve sua prisão preventiva decretada
com motivação, após a devida representação policial, tendo sido oferecida
denúncia, para ele e outros três indivíduos, pelos crimes de roubo
duplamente qualificado e formação de quadrilha (cf. pesquisa no site do
E. TJSP).
Na decretação da prisão preventiva restaram ressaltados os
motivos autorizadores da segregação cautelar; demonstrou a presença
dos requisitos do artigo 312 do estatuto processual penal. E nada de
irregular há nessa decisão. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça ficou
registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de
uma das circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-
PE, 6a Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT

764/504). E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403,
de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o
do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo
artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando
incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto processual
penal, todos com a redação da lei citada. E pelo que se depreende das
informações e cópias trazidas aos autos, existem indícios de autoria e
materialidade a pesar sobre o paciente, tudo a indicar que seu
comportamento inspira a necessidade de segregação cautelar para a
preservação da ordem pública, a fim de que cesse o acusado a reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
4
criminosa, garantindo que as pessoas de bem tenham seus patrimônios e
até suas vidas poupadas de condutas criminosas como a que aqui se
analisa. Mostram-se evidentemente insuficientes quaisquer das outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, bem como presentes os pressupostos da prisão preventiva,
conforme artigo 312 desse diploma legal, bem como as condições de
admissibilidade, nos termos do artigo 313 desse mesmo C.P.P..

A custódia preventiva, nesse caso, é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados
julgados de nossos tribunais (RJTDACRIMSP
36/448, 2/198, etc.). E,
também, no S.T.J. em caso semelhante ao ora apreciado ficou decidido
que, “a prisão processual pode ser decretada sempre que necessária, e
mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional
da inocência, se devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do
réu - como residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da
prisão é recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no
18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no
DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS,
5a Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317.
Ressalta-se, também, que a liberdade provisória, ou revogação
do cárcere preventivo, é insuscetível de concessão àquele que se acha
preso, acusado da prática de roubo qualificado quanto mais cumulado
com o crime de formação de quadrilha , delito de natureza grave, que
indica o pendor do paciente para prática de crimes patrimoniais e exige rigor
na apuração e que necessita da segregação provisória do agente, de
acordo com a jurisprudência dominante, mais consentânea com a realidade
de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
5
violenta, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que atacam o
patrimônio alheio e, muitas vezes, ocasionam lesões e até morte nas
indefesas vítimas.
Quanto ao alegado indevido indeferimento de pleito de
revogação do cárcere preventivo no Juízo a quo (cf. fls. 32/33), como
aduzido na impetração, este, aqui, também não merece acolhida. Pois, faz-
se idêntico raciocínio ao acima explanado com relação à decretação da
medida constritiva de liberdade. A decisão do Magistrado, ainda que
sucinta, se encontra regular e formalmente em ordem; nela não se
entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação.
Se o acusado será considerado culpado ou inocente pelos delitos
que lhe são imputados, isso só ocorrerá na prolação da sentença, momento
apropriado para aferição do mérito da causa.
E, também, segundo as informações prestadas pelo Juiz a quo, e
as complementares obtidas em pesquisa no sítio eletrônico do E. TJSP,
verifica-se que o feito tem andamento normal, e o prazo da instrução
criminal se encontra dentro do exigível, pois não se verifica, sequer,
alongado lapso temporal na instrução processual. Não há excesso de
prazo indevido no andamento processual. Há razoabilidade no tempo de
prisão preventiva do paciente, considerada a gravidade e
complexidade do delito e a existência de quatro réus, certamente com
Advogados diversos, o que sempre atrasa o regular andamento processual,
como é sabido e ressabido. Caso haja algum fato novo e relevante, o
excesso de prazo poderá ser novamente arguido e apreciado.
Visto isso, considerando-se a pandemia do COVID-19, também
não se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não
fora trazida qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra
inserido, efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
6
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentíssimas normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP.
Não se demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando.
Em decisão monocrática recentíssima a respeito dos pedidos de liberdade
de réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro
Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial
do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional
exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável
da manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente
periculosidade ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de
fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame
da necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já
noutra decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data,
argumenta que a crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em
conta na análise da soltura do réu, mas "não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel.
o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de
23/03/2020). Logo, tratando-se de réu que responde a delito cometido com
violência à pessoa, cumulado com formação de quadrilha, entende-se que
resta necessária e adequada a manutenção da segregação do
encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de
resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a
aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá engrenar
nova empreitada delituosa, e até se evadir. Releva notar, que a decisão
proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053704-93.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
7
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de
Justiças oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm
tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da referida
pandemia também entre a população carcerária.
No caso, repetimos, o feito segue seu trâmite regularmente, com
a celeridade possível. Há, sim, a necessidade de elaboração probatória
segura e consistente para que seja firme, justa e correta a prestação
jurisdicional.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crime de natureza grave, mostrando-se indispensável o decreto da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observada a Lei no 12.403/11, relembramos.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR